Tribunal: TJES
Processo: 0013488-15.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013488-15.2019.8.08.0048

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: MARQCIAL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO PELA FALTA DE HABITE-SE. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO INDEVIDAMENTE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária e apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE SERRA contra sentença que, nos autos de ação anulatória ajuizada por MARQCIAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA, declarou nulo o auto de infração nº 060764/2014, emitido pela municipalidade, sob o fundamento de que a empresa locatária não é responsável pela apresentação do "Habite-se" do imóvel em que funciona. A sentença também condenou o Município ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a empresa locatária é responsável pela apresentação do "Habite-se" do imóvel em que exerce suas atividades e, consequentemente, pela infração imposta; (ii) verificar a validade do auto de infração emitido contra a recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade pela obtenção do "Habite-se" recai sobre o proprietário do imóvel ou o responsável pela execução da obra, conforme o art. 68 do Código de Obras do Município de Serra, e não sobre a locatária, que ocupa o imóvel por força de contrato de locação.

A documentação nos autos demonstra que a licença para construção foi concedida ao proprietário do imóvel, Sr. Nicolau Marques Filho, e não à locatária, sendo ele o responsável pela expedição do "Habite-se".

O próprio fiscal municipal reconhece a irregularidade na lavratura do auto de infração, declarando que o documento foi emitido indevidamente em nome da locatária, o que também foi confirmado em sede de recurso administrativo.

A jurisprudência aplicada corrobora a tese de que o erro na identificação do sujeito passivo da relação jurídica tributária invalida o lançamento do auto de infração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Remessa necessária improcedente.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade pela obtenção do "Habite-se" é do proprietário do imóvel ou do responsável pela obra, não podendo ser atribuída ao locatário.

A autuação é nula se lavrada indevidamente contra o locatário, quando este não é o responsável pelo fato gerador da infração.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Municipal nº 1.947/96 (Código de Obras do Município de Serra), arts. 67 e 68; CPC, art. 85, § 3º, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, APL nº 00580550920188190001, Rel. Des(a). Luciano Saboia Rinaldi de Carvalho, j. 15.09.2020, Sétima Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso e julgar improcedente a remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL N
º

0013488-15.2019.8.08.0048

APTE:
MUNICÍPIO DE SERRA

APD
A
:
MARQCIAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, t
rata-se de
remessa necessária
e

apelação cível
interposta por

MUNICÍPIO DE SERRA
, eis que irresignado com a sentença proferida
às fls. 261/265 e integrada às fls. 282 e 289
, pela MMª. Juíza de Direito da
Vara da Fazenda Pública Municipal
de Serra
,

que, nos autos da
“ação anulatória”

contra si
ajuizada
por

MARQCIAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
,

julgou procedente a pretensão autoral,
para declarar nulo o auto de infração nº 060764/2014.

Por fim, o comando sentencial condenou o
requerido
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
nos termos do art. 85, § 3º, inciso I, do CPC.

Em suas razões (
fls. 292/295
), o recorrente aduz, em síntese, que:
(i)

“[...]
a autuação municipal foi motivada pelo fato da empresa está funcionando em imóvel que não tem HABITE-SE”,
fato esse que,

além de ser incontroverso,

difere do fundamento utilizado pela Juíza
a quo
de apuração da responsabilidade pela expedição da Carta de Habite-se; e (ii) o ilícito encontra-se tipificado no art. 67, da Lei Municipal nº 1.947/96 (Código de Obras do Município de Serra).

Em sede de contrarrazões (ID nº 9870292), a recorrida pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Trata-se de “
ação anulatória”
ajuizada por

MARQCIAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
em face do
M
UNICÍPIO DE SERRA
.

Em sua inicial, narra
a
autor
a
, em resumo, que:

(i)

teve lavrado contra si o Auto de Infração
nº
060764/2014, objeto da presente demanda, por supostamente, não atender a notificação
nº
12008, que solicitava apresentação do “habite-se”;
(ii)
não é responsável pela autuação, uma vez que o fato gerador de apresentação do
referido documento
recai sobre a esfera dos responsáveis pela realização/execução da obra, haja vista que o imóvel em questão pertence ao senhor Nicolau Marques Filho;
(iii)
ocupa o
bem
por força do
c
ontrato de locação com o
p
roprietário, único responsável pela construção no lote de um prédio de três pavimentos;
(iv)
na condição de mera locatária, não é responsável pela obrigação de apresentação do habite-se;
e (v)
a multa aplicada é
irrazoável e
desproporcional ao caso em tela.

Basicamente diante de tais fatos, ajuizou a presente demanda, pleiteando
a anulação do auto de infração
nº
060764/2014 emitido pela Municipalidade de Serra ou, subsidiariamente, a redução do valor da multa aplicada.

Após o processamento da demanda, adveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que a Magistrada de 1º Grau julgou procedente a pretensão autoral na forma acima mencionada.

Para tanto, sustentou S.Exª que
“[...]
é evidente a impossibilidade de atribuir a autora a responsabilidade pela não expedição da Carta de Habite-se até o presente momento, posto que o cumprimento das exigências da Administração Pública demanda de ação exclusiva do proprietário”.

Fundamentou, ainda, no sentido de que
“[...] que após a interposição do recurso administrativo pela empresa autora, junto a Junta de Impugnação Fiscal, o voto do relator foi no sentido de anulação do auto de infração pelos mesmos argumentos”
, e que
“[...] a municipalidade concedeu licença para construção ao Sr. Nicolau Marques Filho e seu cônjuge, bem como que a demandante figura apenas como locatária do pavimento do prédio construído pelo proprietário/locador”
, de modo que não seria razoável e proporcional a exigência da multa imposta.

Irresignado, o requer
ido
, ora apelante, interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciar.

A controvérsia recursal se resume
em averiguar a responsabilidade da empresa recorrida em sofrer o auto de infração ora questionado e sua consequente multa arbitrada.

O art. 67, da Lei Municipal nº 1.947/96 (Código de Obras do Município de Serra) dispõe:

Art. 67 - Nenhuma edificação poderá ser ocupada sem que seja efetuada a vistoria pela Prefeitura e expedido o respectivo "Habite-se".

Em consonância com a norma supracitada, o apelante autuou a empresa apelada porque ela estaria funcionando em imóvel sem o respectivo “Habite-se”.

Contudo, ao analisar detidamente o auto de infração nº 060764, de 12/11/2014, juntado à fl. 99, denota-se que a lavratura do referido auto teria ocorrido
pelo fato da recorrida não ter atendido a notificação anteriormente emitida em 04/06/2014, de número 12008.

A mencionada notificação, por sua vez, foi redigido pelo fiscal do Município com o seguinte teor:

“
Foi notificado para apresentar Habite-se e certidão detalhada do imóvel no prazo [...]”.

Ora, como se vê, ao contrário do que sustentado pelo apelante, a fundamentação apresentada pela Magistrada
a quo
não partiu de uma premissa equivocada, já que, de fato, o fato gerador do auto de infração teria sido motivado pela NÃO apresentação do “Habite-se”, e não o funcionamento da recorrida no estabelecimento sem o mencionado documento.

Ademais, conforme se verifica da farta documentação que foi acostada na peça exordial, o próprio apelante concedeu licença para construção em nome do proprietário do bem imóvel, Sr. NICOLAU MARQUES FILHO.

Ressalto, ainda, que a relação jurídica entre a empresa apelada e o citado proprietário é decorrente de um contrato de locação
(fls. 69/71)
, de modo que é inviável, a meu sentir, a autuação lavrada em desfavor da locatária, ora recorrida, justamente porque o documento do “Habite-se” é expedido por órgão competente à vista da conclusão da obra, consequentemente, o fato gerador da obrigação tributária deve incidir sobre a esfera dos responsáveis pela construção/obra que foi concluída, o que, neste caso, evidentemente, não é o locatário.

Tanto é verdade, que o Código de Obras Municipal, em seu art. 68, determina que o requerimento de vistoria, após a conclusão da obra, deve ser assinado pelo proprietário e pelo profissional responsável.

Destaco, ainda, como bem explanado em sede de contrarrazões,
que

“[...] o Município chegou a lavrar outras notificações como as de números 10803100/2017 e 10803084/2017, como se vê das cópias anexadas às fls. 10 e 11, ambas do Processo Administrativo 7565/2018, nas quais apontou, desta feita, corretamente o nome do Responsável, isto é, a pessoa de NICOLAU MARQUES FILHO. Inclusive, a Notificação de número 10803100/2017 teve a mesma finalidade da notificação 12008/2014, aqui atacada, que é a apresentação do HABITE-SE do mesmo imóvel, só que com a correta indicação do Responsável pela obra concluída, que sempre foi a pessoa de NICOLAU MARQUES FILHO, ao ponto do próprio Município ter emitido o Alvará 060/19 o autorizando a construir”,
o que apenas reforça a conclusão adotada na r. sentença objurgada.

Importante registrar, ainda, que o próprio Fiscal Municipal, que teria sido o responsável pela lavratura do auto de infração questionado, ao se manifestar nos autos do processo administrativo nº 49155/2015, reconheceu a indevida lavratura, nos seguintes termos:

“
Informamos que após levantamento no cadastro técnico municipal constatamos que o imóvel pertence ao Sr. Nicolau Marques Filho, e o auto [...] foi lavrado em nome do locatário [sic] Marquicial Material de Construção Ltda-ME. Portanto o auto foi lavrado indevidamente sugiro que seja deferido o pedido do requerente.” (fl. 144).

A corroborar tal assertiva emitida pelo mencionado Fiscal Municipal,
isto é, pela anulação do auto de infração,
transcrevo excerto do voto do Relator Bruno Duarte Silva ao julgar o recurso administrativo interposto pela apelante, senão vejamos:

“
Trata o presente de recurso para atendimento a solicitação de cancelamento de Auto de Infração n
º
60764/2014.

Em foi análise do auto
de
infração fiscal de emitido
no dia
12 de Novembro
de
2014
de nº 0
60764,
foi constatado que o fiscal de mat. 5039 preencheu a lacuna de infrator do auto de infração no nome da empresa MARQCIAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA – EPP.

Porém o recorrente
em sua defesa apresentou no processo de apenso nº 7565/2018
datado de 01 de Fevereiro de 2018, cópia do contrato de compra e venda do imóvel autuado onde consta a data de venda do imóvel para o Sr. NICOLAU MARQUES FILHO no dia 01 de Outubro de 1980 e duas notificações de nº 10803100/2017 e 10803084/2017 no nome do proprietário do imóvel Sr. NICOLAU MARQUES FILHO.

Conforme verificado junto ao Departamento Técnico do cadastro Imobiliário, o cadastro do imóvel feito pela prefeitura está no nome do proprietário Sr. NICOLAU MARQUES FILHO desde a data de 05 de maio de 2005 e segue em anexo a ficha espelho do imóvel ao número da inscrição imobiliária 010.3.027.0004.001 onde consta que última atualização do imóvel foi feita no dia 05 de novembro de 2008, mas continuando o imóvel em nome do Sr. NICOLAU MARQUES FILHO”.

Enfim, tendo em vista que a apelada não figura como proprietária do imóvel no qual funciona o seu estabelecimento comercial, que sofreu a inspeção de fisca
l
do apelante, resta evidenciado o erro na identificação do sujeito passivo da relação jurídica tributária, consequentemente, deve ser reconhecido a nulidade material do lançamento.

Sobre o tema, cito o seguinte precedente:

Apelação cível. Ação anulatória de débito tributário. Multa por interdição de estabelecimento comercial. Alegação de emissão de certidões da dívida ativa em nome do funcionário do estabelecimento, sendo indevida a cobrança. Sentença de procedência. Manutenção.
Autor que não figura como proprietário do bar que sofreu a inspeção de fiscais da Prefeitura. Evidenciado o erro na identificação do sujeito passivo, impõe-se reconhecer a nulidade material do lançamento
. Parte ré que não produziu qualquer prova apta a elidir a pretensão autoral, nos termos do artigo 373, II do CPC. Desprovimento do recurso. (TJ-RJ - APL: 00580550920188190001, Relator: Des(a). LUCIANO SABOIA RINALDI DE CARVALHO, Data de Julgamento: 15/09/2020, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/09/2020)

Ante o exposto, sem maiores delongas,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter incólume a r. sentença objurgada,

e quanto a
remessa necessária
julgo-a improcedente
.

Majoro os honorários a título recursal em
2
% (
dois
por cento)
sobre o valor da causa

em desfavor d
o
apelante
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

MANIFESTO-ME POR ACOMPANHAR A DOUTA RELATORIA.

ESTE É O VOTO.